Tribunal: TJSP
Processo: 1508425-42.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Bertioga. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Resolução no 547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Sentença mantida. Recurso não provido.